Tribunal: TJMT
Processo: 1011819-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1011819-36.2020
Agravante: Município de Alto Paraguai
Agravado: Ministério Público de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alto Paraguai contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001703-87.2019.8.11.0005 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar para determinar que:
[...] o município de Alto Paraguai providencie: a reforma dos prédios com o revestimento das paredes, tetos e pisos, e portas com materiais laváveis e superfície lisa; piso com superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição; corredores para circulação de pacientes com largura mínima de 120 cm; sinalização dos ambientes; armários e prateleiras com superfície interna e externa lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção; sala de recepção com cadeiras suficientes para atendimento ao público, sala de espera, sala de prontuários, administração e gerência, sala de reuniões, sala de ACS, almoxarifado e farmácia, consultório médico, sala de procedimentos, sala de vacina, sala para coleta, sala de nebulização, sala de curativo, consultório odontológico, escovário e área para compressor e bomba; sanitários, banheiro de uso exclusivo para funcionários, copa/cozinha; área de serviço e depósito de material de limpeza, central de material de limpeza, central de material e esterilização, sala de recepção, lavagem e descontaminação, sala de esterilização e estocagem de material esterilizado, além de local específico para depósito de lixo e abrigo de resíduos sólidos; manutenção dos aparelhos de ar condicionado; instalação de computadores e da câmara de vacina, disponíveis para uso; adequação dos prédios conforme as normas de acessibilidade constantes na ABNT NRB 9050, bem como sanando inconstâncias na prestação de serviço público relacionados a recepcionista, medicamentos, balança, tablet, uniforme, e EPI’S aos agentes de saúde da unidade; exame de HIV a quem precise; cumprimento integral da carga horária estabelecida aos médicos e demais funcionários.
Em suas razões, traz uma breve síntese dos fatos e aduz que, a decisão recorrida deve ser reformada, ante a ausência de omissão ou descaso por parte do Ente Público, que já teria iniciado diversas obras de reformas e adequações nas unidades de ESF- Estratégia Saúde da Família do Município de Alto Paraguai.
Assevera que o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público esgota todo o objeto da ação, o que é legalmente vedado pelo § 3o do artigo 1o da Lei no 8.437/92.
Alega, também, que, a decisão agravada implica em lesão aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da reserva do possível.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspenso o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recurso dispensado de preparo, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual (artigo 77 do RITJMT).
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem.
Inicialmente, ressalto que, apesar de a Lei Federal no. 8.437/92, em seu artigo 1o, § 3o, dispor que não será cabível, contra atos do Poder Público, medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, é cediço que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores situa-se na tendência de admissibilidade da concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas, a depender do caso concreto.
Tal entendimento tem o objetivo de efetivar a garantia constitucional da tutela jurisdicional pretendida, aplicando-se aos casos em que a sua negação poderia culminar com o perecimento do direito ou de determinada situação de fato.
Nesse sentido, posiciona-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do voto do Ministro Vicente Leal quando relator em sede de recurso especial:
[...]. Sem embargos, o parágrafo 3o, do artigo 1o, da Lei n.o 8.437/92, veda a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham nítida feição satisfativa, de modo a esgotar o objeto da ação principal.
Todavia, não olvidar que o direito deve buscar a expressão da justiça. Deve o intérprete da norma jurídica buscar o sentido que a mesma visa a atingir no cenário da vida. E, por isso, a jurisprudência deve ser fonte criadora do direito, abrindo espaço para as grandes conquistas da humanidade, com olhos nos princípios modernos da efetividade processual e da instrumentalidade, que recomendam o desprezo a formalismos desprovidos de efeitos prejudiciais.
Dentro dessa visão teleológica, a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência dos Tribunais pátrios têm admitido, em caráter excepcional, medidas liminares de caráter satisfativo desde que coexistam os pressupostos do fumus bonis iuris e do periculum in mora e sempre que a provisão requerida seja indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional. (STJ, 1a Turma, REsp. 180.948/PR, rel. Min. Vicente Leal, julgado em 14/12/2000, publicado em 19/2/2001). [Destaquei]
Assim, constatada a possibilidade de concessão de tutela antecipada contra o Poder Público, no caso concreto, passemos a análise do pedido de efeito suspensivo do presente Agravo.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Mato Grosso propôs Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Município de Alto Para, após a instauração de Inquérito Civil no ano de 2017 (0032/2017), para averiguar as irregularidades no ESF I e ESF II, bem como na prestação do serviço de saúde no Município de Alto Paraguai/MT.
Junto com os documentos carreados à inicial, o Ministério Público apresentou vistoria in loco realizada em 9-1-2019, em que teria sido constada estrutura física inadequada, com salas pequenas, corredores estreitos, falta de revestimento adequado, sala de espera pequena, cadeiras insuficientes, aparelhos de ar condicionado com necessidade de manutenção, computadores novos nas caixas, sem instalar, falta de recepcionista, câmara de vacina parada sem instalação, entre outros.
É certo que o direito à saúde com o atendimento adequado aos cidadãos que dele necessite, goza de absoluta prioridade em todos os níveis e para todas as ações governamentais, principalmente no tocante à formulação e à execução das políticas sociais e à destinação privilegiada de recursos públicos.
Contudo, a atuação do judiciário em matéria de políticas públicas deve ser extremamente cautelosa. Deve levar em consideração que, a realidade da administração pública não é ideal a ponto de atender todas as demandas da sociedade, impondo-se a seleção de prioridades, em face da escassez de recursos públicos.
De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores é possível que o Poder Judiciário imponha ao Poder Público a realização de obras públicas, quando flagrante a omissão constitucional.
Todavia, no caso concreto, a priori, existem provas de que as reformas e adaptações nas ESF’s- Estratégia Saúde da Família do Município de Alto Paraguai já se encontram em andamento por parte do Ente Público Municipal, de forma que, neste juízo sumário, não existe absoluta inércia que justifique a medida de urgência determinada em sede de antecipação de tutela.
Isso porque, não sendo demonstrada a omissão do ente público, não é possível ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e, por meio de comandos judiciais, impor à Administração que realize ou adapte políticas públicas, em flagrante interferência de um poder sobre outro.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS.INTERVENÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABSOLUTA INÉRCIA ESTATAL. REFORMAS EM ANDAMENTO.PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR. INSCRIÇÃO NO "PROGRAMA ESCOLA 1000". PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores é possível que o Poder Judiciário imponha ao Poder Público a realização de obras públicas, quando flagrante a omissão constitucional. Todavia, no caso concreto, existem provas de que as reformas e a construção de uma nova unidade educacional rural já se encontram em andamento por parte do Estado do Paraná. Significa dizer que, neste juízo sumário, não existe absoluta inércia estatal que justifique a medida de urgência determinada. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 16214178 PR 1621417-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 30/01/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2196 07/02/2018)
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para deferir, o efeito suspensivo vindicado, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, resta configurada verossímil a alegação do Agravante.
Com tais considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, suspendendo a decisão agravada até o julgamento de mérito pelo órgão colegiado.
Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora